Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. SEGURO FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese não verificada no caso.
2. Segundo o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, sendo facultada a purga da mora por parte do locatário, a fim de evitar a rescisão da avença, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, pelo valor atualizado do débito, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, II).
3. O fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados mediante seguro fiança locatícia não afasta a legitimidade do locador para requerer a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento, haja vista se tratar de garantia de natureza acessória. Entendimento em sentido contrário significaria transferir a seguradora o ônus de pagamento dos alugueres e dos encargos contratuais, perpetuando a inadimplência do locatário.
4. Se não houve a purgação da mora, prepondera o direito do locador, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, de pleitear a rescisão contratual e o despejo, tal qual determinado.
5. Recurso conhecido e desprovido.